Tribunal: STF
Processo: AI 769812
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. INCORPORAÇÃO INTEGRAL DE GRATIFICAÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR 10.098/1994. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO ANULAR OU REVOGAR SEUS ATOS. SÚMULA 473/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.3.2009.



    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Administração Pública pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, desde que observado o devido processo legal, conforme disposto na Súmula 473/STF: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada em todos os casos, a apreciação judicial.”



    O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, observado o devido processo legal, não homologou a aposentadoria da ora agravante com a incorporação de 100% da função gratificada exercida - por não preencher os requisitos previstos na Lei Complementar 10.098/1994 -, tão somente referendou a primeira e correta decisão da Administração, com a incorporação de 40% da gratificação denominada ASP-6, publicada em 05.11.2003. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.